Tribunal: TJSP
Processo: 1500475-64.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Incidente de dependência toxicológica – necessidade não demonstrada – adequado indeferimento – ausência de nulidade
Furto qualificado – suficiência de provas – condenação mantida – fixação do regime aberto e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos e multa
Tráfico – desclassificação para posse para consumo pessoal – aplicação da pena de advertência
Posse de espoletas

Ementa:
Incidente de dependência toxicológica – necessidade não demonstrada – adequado indeferimento – ausência de nulidade
Furto qualificado – suficiência de provas – condenação mantida – fixação do regime aberto e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos e multa
Tráfico – desclassificação para posse para consumo pessoal – aplicação da pena de advertência
Posse de espoletas – ausência de arma compatível onde pudessem ser empregadas – falta de potencialidade lesiva – atipicidade - absolvição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500475-64.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
MATHEUS APARECIDO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada a preliminar
suscitada, deram parcial provimento ao recurso para absolver o réu do crime do art.
12 da Lei 10.826/03 com fulcro no art. 386, III, do CPP, bem como para,
desclassificado o tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06, aplicar a pena de
advertência sobre os efeitos das drogas e, ainda, mantida a condenação a 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo furto, fixar o regime aberto e substituir a
sanção corporal por prestação de serviços à comunidade e outra multa de 10 (dez)
diárias, no piso. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-64.2018.8.26.0481 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1500475-64.2018.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
VOTO No 40.461
Incidente de dependência toxicológica
necessidade não
demonstrada adequado indeferimento ausência de nulidade
Furto qualificado suficiência de provas condenação mantida
fixação do regime aberto e substituição da sanção corporal por
restritiva de direitos e multa
Tráfico desclassificação para posse para consumo pessoal
aplicação da pena de advertência
Posse de espoletas ausência de arma compatível onde pudessem
ser empregadas falta de potencialidade lesiva atipicidade -
absolvição
Matheus Aparecido Ribeiro foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Presidente Epitácio a 06 (seis) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e a 01 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, no art. 155, § 4o, I, do
Código Penal, e no art. 12 da Lei 10.826/03.
Em
preliminar,
suscita
nulidade
que
decorreria
do
indeferimento de pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica.
No mérito, pretende a absolvição por carência probatória e, no que toca à posse
de munição, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca a
desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, e do
furto qualificado para a forma simples do delito. Ademais, pleiteia a redução das
penas, identificada a continuidade delitiva, a fixação de regime aberto e a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazões às fls. 343/352.
A D. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do
recurso para fixação do regime inicial semiaberto para o crime punido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-64.2018.8.26.0481 -Voto no
3
detenção.
É o relatório.
1. Não procede a preliminar arguida.
Não juntado aos autos qualquer elemento sério a indicar
eventual inimputabilidade, como atestados médicos a demonstrar internações ou
tratamentos relacionados a vício em entorpecentes. Só há a alegação do réu de
que é usuário, insuficiente para justificar a instauração de incidente de
dependência toxicológica.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias
entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência
toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da
sua necessidade, o que não é o caso dos autos. Confrontando o acervo
probatório colhido na instrução criminal, e através do livre convencimento
motivado do Magistrado, o indeferimento do pedido de realização pericial
requerido pelo procurador do réu não é capaz de provocar vício procedimental
que abale os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal” (RHC 44.337/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta
Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 25/02/2014).
2. Consta da denúncia que o apelante arrombou porta da
residência de Sheila Beatriz Tanaka Baracat e de lá subtraiu joias e celulares.
Todavia, policial militar visualizou o réu defronte a moradia da
vítima. Em diligências, identificaram-no em praça. Ao avistar os PMs, dispensou
algo. Abordado, trazia anéis e celular. No pacote descartado havia 06 porções de
maconha e outras 06 de crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-64.2018.8.26.0481 -Voto no
4
Todos seguiram para a casa do acusado e, em revista, os
policiais recolheram duas pulseiras, invólucro de maconha e 83 espoletas para
recarga de cartuchos de arma de fogo.
Sheila reconheceu os pertences apreendidos com o
recorrente.
Interrogado, Matheus negou as imputações. Consumia
drogas em praça. Desconhecido se aproximou e ofereceu alguns objetos em
troca de crack. Os PMs apareceram e o rapaz livrou-se dos itens. As espoletas
apreendidas não eram suas.
Em juízo, a vítima do furto relatou que saíra para ir ao
mercado. Ao retornar para casa, deparou-se com porta de vidro quebrada e o
interior do imóvel revirado. Deu pela falta de pertences. Vizinho policial, contudo,
avistara o apelante, antes do crime, nas proximidades. Mais tarde no mesmo dia,
restituiu parte dos bens.
O PM Ordilei Cruz confirmou ser vizinho de Sheila. Ao
passar defronte à casa desta rumo a outro local, observou o acusado, conhecido
nos meios policiais, parado em bicicleta. Decorridos 15 minutos, recebeu
chamado de furto ocorrido justamente na moradia da vizinha. Saiu à procura do
réu, mas não o achou. Avisou colegas, que o detiveram. No dia seguinte,
encontrou sacola com itens escondidos pelo recorrente. A vítima os identificou
como seus.
O policial militar Fernando Gonçalves, comunicado do furto e
da suspeita em relação a Matheus por Ordilei, localizou o apelante na praça
matriz da cidade. Ele descartou invólucro de papel na grama ao ver a viatura.
Abordado, o réu carregava três anéis, relógio, celular e dinheiro. No pacote havia
06 porções de crack e mais 06 de maconha. Fotografou os objetos e mostrou à
ofendida, que os reconheceu. Levou o recorrente até a casa dele, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-64.2018.8.26.0481 -Voto no
5
apreendeu mais duas correntes de Sheila, invólucro com maconha e 83 espoletas
para recarga de espingarda.
Na mesma linha o depoimento do PM Paulo Ribeiro.
Mãe e companheira de Matheus disseram que ele era viciado
em drogas.
A prova colhida autorizava a condenação pelo delito
patrimonial.
Com efeito, visto por policial em frente à residência da vítima
minutos antes da comunicação da subtração, o apelante foi flagrado logo depois
com parcela da “res”, identificada pela proprietária. Nesse contexto, nem de longe
se pode cogitar de insuficiência de elementos de convicção.
A
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
restou
configurada pelas palavras da ofendida, que referiu dano a porta de vidro, e pelo
laudo às fls. 86/93. Ao revés do sustentado pela defesa, constatou-se
entortamento na lingueta da fechadura da porta da sala e no trinco da janela da
cozinha, em decorrência de força muscular empregada.
3. Periciados os tóxicos recolhidos (fls. 27/28, 110/115).
Havia 0,58g de crack e 9,68g de maconha.
Impõe-se, contudo, a desclassificação da conduta de tráfico
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.
Não havia informações de que o réu vendia drogas. Os
policiais o procuravam por conta do furto. Não presenciaram ato típico de
mercancia ilícita. O encontro dos entorpecentes foi casual, e a quantidade se
mostrou compatível com o ventilado consumo pessoal. Familiares ratificaram sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-64.2018.8.26.0481 -Voto no
6
condição de usuário. Demonstrado que fora o autor da subtração, inverídica a
afirmação do próprio recorrente de que obtivera os pertences de terceiro trocando-
os por tóxicos, o que poderia caracterizar o tráfico.
Ante a dúvida, a solução mais prudente é a almejada
desclassificação.
4. Absolve-se o recorrente da posse de espoletas.
Desacompanhados
de
arma
em
que
pudessem
ser
empregados, sem possibilidade de serem prontamente usados, os artefatos não
dispunham de potencialidade lesiva, e, portanto, não colocavam em perigo o bem
jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, a incolumidade pública. Cuida-se de
objetos, em si mesmo considerados, absolutamente inidôneos para configurar o
delito.
Ressalte-se que não se trata de, com base no princípio da
ofensividade ou da lesividade ao bem jurídico protegido, afastar a ocorrência dos
chamados crimes de perigo abstrato ou presumido.
O postulado, no entanto, deve nortear a interpretação da lei
penal, prevalecendo quando se verificar porte de munição apartada de artefato
detonador, na medida em que ausente qualquer risco à incolumidade pública,
ainda que potencial, objetividade jurídica da infração.
Em hipótese semelhante, essa a posição adotada pelo C.
Supremo Tribunal Federal, elaborando-se a ementa da decisão nos seguintes
termos: “Porte ilegal de munição de uso restrito. Ausência de ofensividade da
conduta ao bem jurídico tutelado. Atipicidade dos fatos. Paciente que guardava
no interior de sua residência 07 (sete) cartuchos de munição de uso restrito, como
recordação do período em que foi sargento do Exército. Conduta formalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-64.2018.8.26.0481 -Voto no
7
típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/03. Inexistência de potencialidade
lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade
material dos fatos. Ordem concedida (STF HC 96.532-0 Rio Grande do Sul -
rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe no 223 em 27/11/2009).
Também nessa linha, o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul decidiu que o porte de “certa quantidade de munição, isoladamente, sem
que exista demonstração de que possa ser, com alguma imediatidade, supridora
de uma arma de fogo, não merece a incidência da norma” prevista no art. 14 da
Lei 10.826/03 (AP 70063996326, Quarta Câmara Criminal, rel. Ivan Leomar
Bruxel, j. 28.05.2015).
5. Passa-se às penas do furto e da posse de drogas para
consumo pessoal.
No que tange à subtração, as sanções correspondentes
foram estabelecidas nos mínimos legais de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, o que inviabilizava diminuição maior, na segunda etapa, pela
atenuante da menoridade, nos termos da Súmula 231 do STJ.
Primário,
menor,
sem
antecedentes
e
compatível
a
reprimenda corporal, o apelante faz jus ao regime aberto e à substituição por
prestação de serviços à comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias, no piso.
Para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, aplica-se a pena
de advertência sobre os efeitos dos entorpecentes, nada justificando sanção mais
severa.
Prejudicado o pedido de reconhecimento da continuidade
delitiva.
6. Frente ao exposto, rejeitada a preliminar suscitada, dá-se
parcial provimento ao recurso para absolver o réu do crime do art. 12 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-64.2018.8.26.0481 -Voto no
8
10.826/03 com fulcro no art. 386, III, do CPP, bem como para, desclassificado o
tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06, aplicar a pena de advertência
sobre os efeitos das drogas e, ainda, mantida a condenação a 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo furto, fixar o regime aberto e substituir a
sanção corporal por prestação de serviços à comunidade e outra multa de 10
(dez) diárias, no piso. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do
acusado.
VICO MAÑAS
Relator